Tribunal: TJMT
Processo: 1013181-97.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013181-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (AGRAVANTE), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (AGRAVANTE), BEATRIZ ZIMMERMANN ANDRADE - CPF: 024.994.761-76 (AGRAVADO), GABRIEL JOSE ZIMMERMANN ANDRADE - CPF: 021.503.781-24 (AGRAVADO), HERMES CASTRO ANDRADE - CPF: 414.200.129-91 (AGRAVADO), ROSANA ZIMMERMANN ANDRADE - CPF: 667.634.791-15 (AGRAVADO), EDUARDO BASSANI - CPF: 069.555.099-34 (AGRAVADO), ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS - CPF: 604.538.189-00 (AGRAVADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA registrado(a) civilmente como NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA GEORREFERENCIADA EM IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 381 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de produção antecipada de prova, por ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 381 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante demonstrou os pressupostos legais que justificam a concessão da tutela de urgência em ação de produção antecipada de prova, especialmente quanto à ocorrência de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 381 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de prova somente é cabível nas hipóteses restritas do art. 381 do CPC, a saber: (i) risco de perecimento da prova, (ii) viabilidade de autocomposição ou (iii) necessidade de prévio conhecimento dos fatos para ajuizamento de ação.

A parte agravante não apresentou nenhum elemento concreto que demonstre fundado receio de perecimento da prova ou que justifique a urgência na sua produção, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade da medida.

A ausência de vinculação da pretensão probatória a uma das hipóteses legais evidencia a inadequação da via processual eleita, tornando incabível a antecipação de prova de forma autônoma.

O interesse na obtenção da prova poderá ser atendido oportunamente na fase instrutória da ação principal, onde serão observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A perícia georreferenciada pretendida pelos agravantes não se sujeita a risco de perecimento ou deterioração com o decurso do tempo, podendo ser realizada durante a instrução processual da ação principal.

Diante da ausência dos pressupostos legais, a tutela de urgência foi corretamente indeferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A produção antecipada de prova exige demonstração concreta de uma das hipóteses do art. 381 do CPC, não se admitindo alegações genéricas para justificar sua concessão.

A ausência de risco de perecimento da prova ou de justificativa plausível para sua produção autônoma torna inadequada a utilização da ação de produção antecipada de provas.

A tutela de urgência em ação de produção antecipada de prova deve ser indeferida quando ausentes os requisitos legais expressos no art. 381 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PLACIDO BROLIM
e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (Dr. Humberto Resende Costa), que, nos autos da Ação Reivindicatória de n. 1000742-37.2023.8.11.0093,
indeferiu

o seu requerimento de tutela antecipada de urgência, para realização imediata de perícia, independentemente da manifestação prévia dos Réus, na área denominada Fazenda Gislaine II, com 4.992 hectares, localizada na Rodovia MT 225, município de Feliz Natal-MT.

Irresignada, aduz a parte recorrente que o Juízo singular não considerou a urgência da prova e o risco de dano ao imóvel.

Os Agravantes alegam que a perícia é urgente e necessária para:

Identificar a sobreposição de áreas.

Verificar a extensão da ocupação indevida.

Subsidiar a ação reivindicatória em curso.

Desse modo, requerem a concessão da tutela recursal,para que seja concedida a tutela provisória de urgência e determinada a realização da perícia.

A tutela recursal foi indeferida no id. 283281373.

Em contrarrazões, os Agravados BEATRIZ ZIMMERMANN ANDRADE, GABRIEL JOSÉ ZIMMERMANN ANDRADE, HERMES CASTRO DE ANDRADE e ROSANA ZIMMERMANN ANDRADE sustentaram que o incidente de produção antecipada de provas não atende aos requisitos do art. 381 do CPC, não preenchendo nenhum dos requisitos dos incisos I, II ou III.

Alegaram, ainda, que o imóvel não está individualizado, pois os lindeiros indicados no título não são os lindeiros que ocupam as áreas vizinhas e o georreferenciamento dos agravantes não está averbado na matrícula.

Por fim, afirmaram ter posse mansa, justa e pacífica anterior ao ano 2000 sobre a área de 267,570 hectares, o que comprovaria a improcedência da ação reivindicatória.

Também apresentou contrarrazões o terceiro interessado BENCIO BOEING, que afirma ser arrematante judicial de 69,212 hectares da área questionada, por meio de Carta de Arrematação expedida nos autos da Carta Precatória nº 0002421-02.2017.811.0093, que tramitou na Vara Única da Comarca de Feliz Natal.

Alega sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, como terceiro de boa-fé, tendo direito à posse do bem arrematado. Sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa superveniente dos Agravantes, afirmando que estes já teriam alienado a totalidade do imóvel objeto da demanda.

No mérito, argumenta pela ausência de urgência na produção antecipada da prova, pela ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, pela inadequação do pedido à hipótese do art. 381, II, do CPC, e pela possibilidade de realização da prova na ação reivindicatória.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar

Da legitimidade ativa dos Agravantes

Os Agravados, em contrarrazões, suscitaram a preliminar de ilegitimidade ativa dos Agravantes, alegando que estes teriam vendido a área objeto da lide por meio de contrato de compra e venda.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento neste momento processual.

Primeiramente, porque a discussão acerca da legitimidade das partes para a propositura da ação principal (reivindicatória) deve ser apreciada nos próprios autos em que a questão foi suscitada, não sendo o agravo de instrumento, que versa exclusivamente sobre a produção antecipada de prova, a via adequada para tal análise.

Em segundo lugar, porque as alegações dos Agravados não estão suficientemente comprovadas nos documentos que instruem o presente recurso, o que impossibilita, neste momento, a formação de juízo de convicção acerca da suposta ilegitimidade ativa dos Agravantes.

Por fim, cumpre ressaltar que o próprio Magistrado singular, ao indeferir o pedido de tutela de urgência na produção antecipada de prova, não fundamentou sua decisão na ilegitimidade ativa dos Agravantes, mas sim na ausência dos requisitos previstos nos incisos I a III do art. 381 do CPC.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO

A probabilidade de direito da parte para a produção de prova
inaudita altera pars
, acerca das hipóteses existentes para ser requerida a produção antecipada de provas, estabelece-se através do Código de Processo Civil:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Analisando detidamente a narrativa apresentada na petição inicial e as alegações suscitadas no recurso de agravo, constata-se uma ausência patente de demonstração dos requisitos que legitimariam a propositura da presente ação de produção antecipada de prova, em conformidade com as hipóteses taxativamente elencadas pela legislação processual civil.

Em nenhum momento processual, a parte autora/agravante logrou êxito em demonstrar sua pretensão probatória a qualquer das situações excepcionais que autorizam a medida preparatória de produção de provas, seja pela demonstração de fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na fase instrutória da ação principal, seja pela inequívoca intenção de utilizar a prova a ser produzida como pressuposto necessário para o ajuizamento de futura demanda judicial, ou ainda, para viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito.

A mera alegação genérica da necessidade da prova, desprovida de qualquer
elemento concreto
que a vincule a uma das hipóteses legais de cabimento, revela a inadequação da via processual eleita e impõe o indeferimento da medida pleiteada.

Embora se reconheça o interesse na obtenção das provas solicitadas, sua produção pode ocorrer durante a instrução processual. Nessa fase, as partes terão a oportunidade de requerer os meios probatórios que julgarem necessários.

Os Agravantes alegam que os Agravados estariam consolidando a posse irregular do imóvel, o que geraria insegurança jurídica e tornaria mais difícil a retomada da posse legítima. Contudo, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar o fundado receio de que a verificação dos fatos venha a tornar-se impossível ou muito difícil.

Ora, a própria natureza da prova pericial pretendida - georreferenciamento da área - evidencia que os elementos a serem verificados (localização, delimitação, extensão) são perenes e não se alteram significativamente com o decurso do tempo, a ponto de tornar impossível ou muito difícil sua aferição futura.

Ademais, os Agravantes mencionam que a perícia antecipada poderia demonstrar aos Agravados que o imóvel ocupado por eles não é de sua propriedade, o que poderia viabilizar acordo entre as partes. Ocorre que tal finalidade se amolda, em tese, à hipótese do inciso II do art. 381 do CPC (viabilização da autocomposição), e não à do inciso I, que é a invocada pelos Agravantes.

Entretanto, mesmo sob esse aspecto, não há nos autos elementos concretos que indiquem a efetiva possibilidade de autocomposição. Como bem pontuou o Magistrado singular, a existência de ação reivindicatória já em trâmite demonstra que o conflito possessório já está judicializado, sendo pouco provável que a mera realização de perícia, por si só, seja capaz de viabilizar acordo entre as partes.

Outrossim, os Agravantes argumentam que o imóvel rural poderia ser multado ou embargado sem que eles dessem causa ou sequer ficassem sabendo. Tal alegação, no entanto, é genérica e não apresenta lastro probatório mínimo, não sendo suficiente para caracterizar o fundado receio exigido pelo inciso I do art. 381 do CPC.

Por fim, cumpre destacar que a produção antecipada de prova, nos moldes pretendidos pelos Agravantes, configura-se, na verdade, como verdadeira antecipação da fase instrutória da ação principal, o que não se coaduna com a finalidade do instituto previsto no art. 381 do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025